Tribunal: TJPA
Processo: 0006838-97.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006838-97.2016.8.14.0012

APELANTE: KLECYTON NOBRE DIAS OAB/PA 15.167-A

APELADO: GILBERTO AFONSO DO SOCORRO ESTUMANO VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES RECEBIDOS EM NOME DO CLIENTE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES CONTRATUAIS E ÉTICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Klecyton Nobre Dias contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Gilberto Afonso do Socorro Estumano Valente. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 25.000,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, por danos morais, em razão da retenção indevida de valores recebidos em decorrência de acordo homologado em ação de cobrança de seguro DPVAT, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é lícita a retenção, pelo advogado, dos valores recebidos em nome do cliente, sob a alegação de compensação de honorários contratuais e sucumbenciais; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advogado, na condição de mandatário, possui o dever legal e ético de prestar contas ao cliente e repassar integralmente os valores recebidos em seu nome, nos termos dos artigos 9º do Código de Ética da OAB e 667 do Código Civil.

A retenção integral dos valores recebidos mediante acordo, sem prestação de contas formalizada e sem repasse ao cliente, caracteriza conduta ilícita, ainda que exista cláusula de honorários no contrato, uma vez que o desconto de honorários deve ser objeto de consenso ou, na ausência, de ação própria.

A conduta do apelante viola os deveres de boa-fé, lealdade e confiança, inerentes à relação contratual advocatícia, sendo suficiente para configurar o dano moral in re ipsa, que decorre da própria violação da confiança entre advogado e cliente.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A tese de que o repasse parcial seria legítimo, mediante compensação de honorários, não se sustenta, devendo eventual controvérsia sobre honorários ser discutida em demanda própria, não autorizando, em hipótese alguma, a retenção integral dos valores pertencentes ao cliente.

A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, porquanto a apelação ataca os fundamentos da sentença, especialmente no tocante aos honorários e ao dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O advogado tem o dever de prestar contas e repassar integralmente ao cliente os valores recebidos em seu nome, sendo ilícita a retenção unilateral, ainda que haja cláusula de honorários contratuais.

A retenção indevida de valores pelo advogado, sem prestação de contas e sem repasse ao cliente, caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

A compensação de honorários contratuais ou sucumbenciais não pode ser realizada unilateralmente pelo advogado, devendo ser objeto de consenso entre as partes ou de ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 667; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 9º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 00143735620188190210, Rel. Des.ª Helda Lima Meireles, j. 31.07.2023; TJ-RJ, APL nº 01980641620218190001, Rel. Des. Eduardo Antonio Klausner, j. 19.04.2023; TJ-RO, AC nº 7000887-28.2018.822.0006, j. 18.01.2021; TJ-SP, AC nº 10168965720218260005, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 12.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

KLECYTON NOBRE DIAS
em face de
GILBERTO AFONSO DO SOCORRO ESTUMANO VALENTE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KLECYTON NOBRE DIAS
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por
GILBERTO AFONSO DO SOCORRO ESTUMANO VALENTE
, condenando o réu (ora apelante) ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em breve síntese da inicial, o autor narrou que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu para propositura de ação de cobrança do seguro DPVAT. Relatou que a ação foi encerrada mediante acordo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia recebida diretamente pelo causídico por meio de cheque, contudo, sem o repasse ao cliente até a presente data. Pleiteou, portanto, a condenação do réu à restituição desse valor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Prolatada sentença (id.
16228056
), o juízo de origem acolheu integralmente os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇO com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar o réu ao ressarcimento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à parte autora a título de danos materiais, por apropriação indébita e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Este valor será acrescido da correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362 - STJ), juros legais, desde a citação e custas processuais.

Condeno a parte ré, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado da autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID
16228057
e seguintes), aduzindo, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, porquanto não teria considerado a existência de cláusula contratual que autorizaria o desconto de honorários advocatícios no percentual de 30%, bem como dos honorários sucumbenciais arbitrados na demanda originária.

Defende que não houve apropriação indevida, pois sempre esteve disposto a realizar o repasse dos valores líquidos, descontados os montantes que entende devidos a título de honorários contratuais e sucumbenciais. Alega que o não repasse decorreu da recusa do apelado em aceitar tais descontos, o que descaracterizaria qualquer ilicitude de sua conduta.

Argumenta, ainda, que não restaram configurados os elementos ensejadores da indenização por danos morais, uma vez que a controvérsia é meramente contratual, não havendo ato ilícito que justifique a reparação extrapatrimonial.

Em contrarrazões (ID 16228068), o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por entender que este não observa o princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não atacam, de forma específica e objetiva, os fundamentos adotados na sentença de origem. No mérito, defende a manutenção integral do decisum, sustentando que restou plenamente comprovada a apropriação indevida perpetrada pelo apelante, que, mesmo ciente do dever ético e legal de repassar ao cliente os valores recebidos, apropriou-se do montante integral, causando-lhe, além do prejuízo material, evidente abalo moral, haja vista a quebra da confiança depositada na relação contratual firmada entre as partes.

O apelante apresentou manifestação às contrarrazões (ID
17129930
), na qual reiterou os argumentos deduzidos na peça de apelação, reforçando a tese de que o não repasse dos valores decorreu, unicamente, da resistência do recorrido em aceitar os descontos contratuais e os honorários sucumbenciais devidamente pactuados. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com a autorização para o repasse do valor que entende devido, após a dedução dos honorários, além da condenação do recorrido por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise das questões preliminares.

Preliminar de Dialeticidade

O recorrido, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o apelante não teria observado o princípio da dialeticidade recursal, porquanto suas razões não impugnariam de forma específica os fundamentos lançados na sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na fase de contestação.

Da análise da peça recursal, verifica-se que o recorrente enfrenta, sim, os principais fundamentos da sentença, especialmente no tocante à alegação de que o valor não foi repassado em virtude da resistência do recorrido em aceitar os descontos contratuais e sucumbenciais, além de insurgir-se contra a condenação por danos morais.

Assim, é possível identificar nas razões recursais os elementos mínimos de impugnação ao julgado de primeiro grau, de modo que não há falar em ausência de dialeticidade capaz de ensejar o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à verificação da legalidade, ou não, da retenção, pelo apelante, do valor recebido em virtude de acordo homologado em demanda de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada em favor do recorrido, bem como à análise da existência ou não de dano moral indenizável.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o apelante, na condição de advogado constituído, recebeu, em 31 de janeiro de 2014, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fruto de acordo firmado na ação judicial movida contra a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, conforme comprova o cheque nº 016191, sacado contra o Banco do Brasil, agência 1769, conta nº 644.000-2.

Igualmente incontroverso é o fato de que, até a presente data, o apelante não repassou qualquer valor ao recorrido, cliente e mandante na relação contratual de prestação de serviços advocatícios.

O apelante alega que a retenção do valor decorreu da existência de cláusula contratual que autorizava o desconto de 30% (trinta por cento) a título de honorários contratuais, bem como dos honorários sucumbenciais, que, segundo defende, também lhe pertenceriam, o que teria sido o motivo da resistência do recorrido em aceitar o repasse parcial.

Conforme estabelece o artigo 9º do Código de Ética e Disciplina da OAB:

"Art. 9º. A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento."

Ademais, dispõe o artigo 667 do Código Civil:

"O mandatário é obrigado a dar contas de sua gestão ao mandante, transferindo-lhe tudo o que recebeu em virtude do mandato, ainda que não lhe fosse devido."

No caso, os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante, após levantar o valor total acordado no processo de DPVAT, não prestou contas ao cliente, tampouco lhe repassou qualquer quantia, mesmo após ser questionado por diversas vezes, limitando-se a apresentar justificativas evasivas, chegando a afirmar, falsamente, que a demanda judicial ainda estaria em trâmite.

Importante destacar que, mesmo que houvesse cláusula contratual estipulando honorários, tal circunstância não autorizaria o advogado a reter, unilateralmente, o montante total recebido, sem qualquer prestação de contas, em evidente afronta aos deveres éticos e legais inerentes à advocacia.

A jurisprudência pátria, inclusive, é uníssona ao reconhecer a ilicitude de tal conduta:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO . RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. VIOLAÇÃO À BOA FÉ CONTRATUAL . 1. Sentença pela procedência dos pedidos autorais de reparação dos danos morais e materiais. 2. Gratuidade de justiça concedida por esta Relatoria . 3. Apelo do réu em que sustenta que os documentos que comprovariam o pagamento do requerido à parte autora teriam sido indevidamente desentranhados dos autos. Aduz a ausência de comprovação de dano moral. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais . 4. Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ausência de comprovação de pagamento ao cliente. Depósito feito apenas após a citação na presente demanda . 5. Violação ao Código de Ética da OAB. Violação à boa-fé contratual. 6 . Dano moral configurado. Perda do tempo útil da autora. Quantum devidamente fixado. Precedentes deste E . TJRJ. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00143735620188190210 202300126410, Relator.: Des(a) . HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 31/07/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 09/08/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO CLIENTE - DANO MORAL IN RE IPSA (SÚM. 174 DO TJRJ) - INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM (SÚM. 343 DO TJRJ) - NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. 1 . Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral em favor de cliente em virtude da retenção indevida de valores de sua titularidade por sua advogada. 2. A comprovação de conduta culposa da advogada no sentido de buscar capturar parcela dos valores pertencentes a seu cliente, que haviam sido recebidos em sua conta corrente, enseja a responsabilização pelos danos sofridos (art. 32 do Estatuto da OAB) . 3. Dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação do princípio da confiança. Aplicação da Súmula 174 do TJRJ: "Caracteriza dano moral a indevida apropriação pelo advogado de valores pertencentes ao mandante". 4 . Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto e em linha com a jurisprudência. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Apelações conhecidas e não providas .

(TJ-RJ - APL: 01980641620218190001 202200182141, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 19/04/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

Apelação cível. Ação de indenização por dano moral e material. Prestação de serviços. Advogado . Retenção indevida de valores. Não repasse ao cliente. Dano moral configurado. Mantida sentença . Não provido recurso. Advogado que retém injustificadamente quantia devida a seus clientes deve responder pelos danos causados, pois, na qualidade de mandatário, tinha o dever de repassar-lhe prontamente os valores levantados. Diante da conduta ilícita do patrono, este deve ser obrigado a ressarcir o dano moral a que deu causa, decorrente da retenção indevida de valores da cliente, caracterizando-se como verdadeira apropriação indébita, bem como pelo descumprimento contratual.

(TJ-RO - AC: 70008872820188220006 RO 7000887-28 .2018.822.0006, Data de Julgamento: 18/01/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SISTEMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO . MANUTENÇÃO DO VALOR. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré . A autora buscou o recebimento de valores bloqueados pela ré em razão de suspeita de fraude, bem como a reparação de danos morais. Retenção indevida de valores pela ré. Alegação genérica de suspeitas de fraude desprovida de elementos e provas concretas. Determinação da liberação dos valores em favor da autora . Danos morais configurados. A retenção indevida de valores, sem justificativa hábil, em prejuízo de pessoa física, gerou abalos que excederam meros transtornos do cotidiano. Pequena empresária que se viu prejudicada no exercício de sua atividade profissional. Manutenção do valor da indenização arbitrado em R$ 10 .000,00, parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento do autor. Precedentes da Turma Julgadora e do TJSP. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10168965720218260005 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/09/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023)

Em relação aos danos morais, entendo que se encontram devidamente configurados. A conduta do apelante extrapola o mero inadimplemento contratual, alcançando nítida ofensa à dignidade do recorrido, que se viu privado de valores que lhe eram imprescindíveis, sobretudo considerando que tais valores derivavam de indenização securitária oriunda de acidente de trânsito que lhe causou severas limitações laborais, conforme se depreende dos autos.

O montante fixado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de repressão à conduta ilícita e compensação pelos transtornos experimentados.

Por fim, quanto ao pedido do apelante de que seja autorizado o repasse parcial, deduzidos os honorários, observo que não procede. Eventual discussão sobre os honorários contratados deve ser objeto de ação própria, não se justificando, em hipótese alguma, a retenção integral dos valores recebidos em nome do cliente, sobretudo quando ausente prestação de contas formalizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025